Tribunal: STF
Processo: ARE 1437012
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. 1º APELANTE: DIEGO AFONSO SARAIVA. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (TRÊS VÍTIMAS) E ROUBO QUALIFICADO. 2º APELANTE: EBERTON CARMO DOS SANTOS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO (DUAS VÍTIMAS), ROUBO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRIMEIRO APELANTE A) NULIDADE DA SENTENÇA . PRELIMINARES. EM RAZÃO DO VÍCIO NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. B) NULIDADE EM RAZÃO DE O PROCEDIMENTO TER SIDO PROVOCADO POR UMA DENÚNCIA ANÔNIMA. INFORMAÇÕES AVERIGUADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. C) DA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA INVASÃO DOMICILIAR. AUTO FLAGRANCIAL FORMALMENTE PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. INVASÃO DOMICILAR QUE NÃO CARECIA DE MANDADO. CRIMES EM ANDAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. D) ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTAS DOS ACUSADOS RELATADAS DE FORMA CLARA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. E) ALEGADA NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO. . PRELIMINARES. SEGUNDO APELANTE F) NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO G) . REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EM RAZÃO DE TER SIDO TÃO SOMENTE BASEADA NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. ANÁLISE A POSTERIORI. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AUTORIZEM UM DECRETO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIAS INCONTESTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM AS DILIGÊNCIAS QUANDO DO FLAGRANTE. ESPECIAL VALOR PROBANTE. VERSÕES ISOLADAS E CONTRADITÓRIAS DOS RECORRENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO ALTERNATIVO DA DEFESA DO RÉU DIEGO SARAIVA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA (§2º, da Lei nº 12.850/2013). NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS EM MOMENTOS DISTINTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O DELITO DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DURADOURA. VANTAGEM ECONÔMICA DE GRANDE MONTA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIMES PERPETRADOS EM CONDIÇÕES DE TEMPO DISTINTAS. INTERVALOS DE CINCO A DEZ MESES. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. . PLEITO COMUM PELA MITIGAÇÃO DAS DOSIMETRIA PENAS APLICADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARREFECIMENTO DAS PENAS RELACIONADAS AOS CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NÚMERO DE VETORES VALORADOS DE FORMA NEGATIVA QUE NÃO GUARDA PROPORÇÃO COM O EXCESSIVO AVANÇO DAS PENAS-BASES. SOMAS DAS PENAS MITIGADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, IV, XI, LIV, LV e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente